Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-73.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707694-73.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIQUEIAS DA SILVA SANTOS APELADO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Mantenho integralmente os termos da Decisão de ID 78530936, por seus próprios fundamentos. Nada a prover. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator